Tribunal: TJBA
Processo: 8027727-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027727-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA (OAB:BA13430-A), EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA (OAB:BA4403-A) AGRAVADO: IVAN CARLOS DE ALMEIDA MAIA FILHO e outros (2) Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO INVERÍDICA DE CITAÇÃO, VISANDO BLOQUEIOS DE CONTAS. REQUERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS ANTES DE REGULARIZADA A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. TENTATIVA DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de um salário mínimo ao banco exequente, com fundamento no art. 77, §§ 2º e 5º, do CPC, por conduta atentatória à dignidade da justiça ao afirmar, de forma incorreta, a citação de executados e requerer medidas constritivas nos autos de ação de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a multa imposta ao exequente por ato atentatório à dignidade da justiça, ante a alegação de que houve erro material de boa-fé na interpretação dos avisos de recebimento (ARs) referentes às citações dos executados. III. Razões de decidir 3. A afirmação de que os executados foram devidamente citados não encontra respaldo nos ARs juntados, que não atestam a entrega das correspondências. 4. A alegação de erro de interpretação não descaracteriza a conduta temerária de indução do juízo em erro, comprometendo os deveres de lealdade e cooperação processual. 5. A decisão agravada encontra respaldo no art. 77, §§ 2º e 5º, do CPC, sendo proporcional à conduta processual adotada pelo exequente. 6. Ausência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que afasta a necessidade de concessão de tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é legítima quando verificada a tentativa de induzir o juízo em erro por meio de alegação inverídica." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 77, §§ 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: – TJBA, Apelação Cível nº 8002866-72.2019.8.05.0191, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 29.01.2024. – TJBA, Apelação Cível nº 8002885-78.2019.8.05.0191, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 15.07.2024. – TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030986-48.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 06.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8027727-06.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco do Nordeste do Brasil S/A; Recorridos: Ivan Carlos de Almeida Maia Filho e Outros (2); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator